Tribunal: TJDFT
Processo: 0718208-71.2018.8.07.0007
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO VERBAL DE CORRETAGEM. PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA. REJEITADA. MÉRITO. NOTAS FISCAIS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA. ELEMENTOS INDICATIVOS DA VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES CONSTANTES NOS DOCUMENTOS. ÔNUS PROBATÓRIO. SENTENÇA MANTIDA.

1. A sentença apreciou todos os argumentos lançados ao longo da marcha processual e, assim sendo, não se pode considerar o ato judicial omisso ou não fundamentado simplesmente por ter valorado as circunstâncias fáticas e jurídicas de forma diversa daquela pretendida por uma das partes.

2. O fato de o documento ter sido produzido unilateralmente não afasta, por si só, a sua validade. A sua impugnação deve demonstrar que os fatos constantes no documento – in casu, as vendas decorrentes da intermediação – não condizem com a realidade fática.

3. Diante da ausência de provas em sentido contrário e, tendo em vista os elementos probatórios indicativos da veracidade das informações constantes nas notas fiscais, os documentos se mostram hígidos, comprovando os fatos constitutivos do direito da autora.

4. Preliminar de nulidade da sentença rejeitada. Recurso desprovido.